Tribunal: TJBA
Processo: 8016353-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016353-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO NEW HEAVEN RESIDENCE

Advogado(s)
:
EVANIO MASCARENHAS VIANA, HADASSA SOUZA SILVA

APELADO: SANDRA MARIA PAIM BUSSENI

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO NEW HEAVEN RESIDENCE contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que reconheceu a prescrição e aplicou a teoria da
supressio
, em razão da inércia por mais de uma década da parte autora em impugnar a modificação na fachada realizada pela condômina. O embargante alega omissão no acórdão quanto à suposta fragilidade das provas apresentadas pela parte contrária para justificar o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da suficiência e credibilidade das provas apresentadas para reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a questão da prescrição, com base na análise conjunta dos elementos probatórios apresentados, tais como fotografias, transferências bancárias e anotações contemporâneas aos fatos.

O inconformismo com a valoração das provas não configura omissão, erro material, obscuridade ou contradição, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme entendimento do STJ (
EDcl
no MS 21.315-DF).

A tese de que a matéria não se sujeitaria à prescrição foi expressamente enfrentada no acórdão, que destacou o papel do instituto na preservação da segurança jurídica e da pacificação social.

Aplicação do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto das matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial.

Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios e as teses jurídicas relevantes para a solução da controvérsia.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles com potencial de infirmar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, 1ª Seção, j. 08.06.2016, Info 585.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8016353-29.2021.8.05.0001
, em que é parte embargante
CONDOMÍNIO NEW HEAVEN RESIDENCE
e parte embargada
SANDRA MARIA PAIM BUSSENI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça